Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-44.2022.8.11.0028
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001688-44.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), CRUZEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 21.707.173/0001-14 (APELANTE), GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - CPF: 022.285.181-31 (ADVOGADO), ANNE MARI CASSOL - CPF: 004.612.099-85 (APELANTE), ALESSANDRO LIMA CRUZEIRO - CPF: 651.408.771-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de instituição financeira, reconhecendo a higidez do contrato de abertura de crédito empresarial e a regularidade do demonstrativo de débito apresentado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal abrange as seguintes questões: (i) alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) validade da capitalização mensal de juros pactuada; e (iii) existência de excesso de execução ou abusividade contratual.

III. Razões de decidir

3. Não configurada negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença apreciou suficientemente as questões essenciais, com fundamentação clara e coerente.

4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a documentação apresentada é suficiente para a formação da convicção judicial (CPC/2015, art. 370).

5. A capitalização mensal de juros mostra-se válida, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, havendo previsão contratual expressa.

6. Não comprovada abusividade dos encargos ou excesso de execução, uma vez que os pagamentos realizados foram devidamente amortizados no cálculo do débito.

7. Inaplicabilidade do CDC a contratos firmados para fomento da atividade empresarial, ausente demonstração de cláusula abusiva ou onerosidade excessiva superveniente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente à solução da controvérsia.

2. A capitalização mensal de juros é válida se expressamente prevista em contrato bancário.

3. Pagamentos devidamente considerados no demonstrativo de débito afastam alegação de excesso de execução.

4. O CDC não se aplica a contratos bancários empresariais, salvo quando comprovada a abusividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CRUZEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., ANNE MARI CASSOL e ALESSANDRO LIMA CRUZEIRO
, contra a sentença de ID. 301304912, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1001688-44.2022.8.11.0028
,
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou os Embargos Monitórios opostos pelos ora recorrentes e julgou procedentes os pedidos iniciais, convertendo o mandado monitório em executivo. Na mesma decisão, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Em síntese, os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem não lhes oportunizou a produção de prova pericial contábil, imprescindível diante da complexidade da matéria e da controvérsia acerca da composição do débito.

Alegam, ainda, a abusividade dos juros cobrados, os quais teriam sido capitalizados, circunstância que teria ocasionado o inadimplemento. Defendem, também, que não houve detalhamento dos encargos incidentes sobre a evolução da dívida, o que comprometeria a certeza e liquidez do crédito exigido.

Pugnam, portanto, pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade do valor cobrado, declarar o excesso de execução e reconhecer a abusividade contratual, com consequente revisão das cláusulas.

Subsidiariamente, requerem o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial contábil.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 301304916).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o Banco Bradesco S/A ajuizou Ação Monitória contra os apelantes, buscando o recebimento da quantia de R$ 91.776,05 (noventa e um mil, setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos), referente ao inadimplemento das parcelas da Proposta de Utilização de Crédito – BB Giro Empresa n. 868.704.888, cujo vencimento extraordinário ocorreu em 24/02/2021.

O teve regular processamento e os requeridos apresentaram
Embargos Monitórios
(ID. 301304881), requerendo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da dívida para R$ 80.281,87 (oitenta mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), a exclusão da taxa de abertura de crédito e a revisão dos juros.

Requereram, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

O banco autor ofereceu impugnação aos Embargos Monitórios, pugnando por sua rejeição e pelo indeferimento da justiça gratuita (ID. 301304893).

O juízo de origem rejeitou os embargos e julgou procedentes os pedidos iniciais, constituindo título executivo judicial e deferindo a gratuidade de justiça aos requeridos (ID. 301304912).

Inconformados, apelam os embargantes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Inicialmente, mantenho, em grau recursal, o benefício da justiça gratuita concedido às partes, diante da hipossuficiência econômica demonstrada pelos documentos juntados (IDs. 301304897 a 301304910), incluindo declarações de hipossuficiência, certidões negativas de propriedade de veículos, declarações de IRPF, bem como a baixa da empresa Cruzeiro Materiais de Construção (IDs. 301304886 e 301304887).

Os apelantes sustentam nulidade da sentença, sob o argumento de que o magistrado não analisou todos os pontos suscitados, especialmente no tocante à capitalização de juros, encargos e valores pagos.

Não lhes assiste razão.

Isto porque a sentença recorrida examinou de forma suficiente as questões relevantes para a solução da lide, analisando a validade do contrato, os encargos pactuados e os pagamentos realizados, conforme se depreende do seguinte trecho (ID.
301304912):

“O débito está demonstrado pelo Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Nr. 868.704.888 (ID. 89449052), Extrato da Conta Corrente (ID. 89449053), Termo de adesão à prorrogação do vencimento das parcelas da operação 868.704.888 (ID. 89449059, 89449060, 89449062, 89449072 e 89449074), demonstrativo de conta vinculada (ID 89449076) que contém os índices, juros e percentuais aplicados.

O Embargante afirma que não houve o abatimento de dois pagamentos que somados se encontram na ordem de R$8.228,55 (oito mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Tal alegação não merece prosperar, haja vista que consta no demonstrativo de débito a menção a amortização efetuada no dia 31.03.2020 e 25.01.2021, nos valores de R$872,22 e R$ 7.356,33 respectivamente (ID. 89449076). (...)”

Verifica-se que o
decisum
enfrentou adequadamente as questões essenciais, analisando a documentação apresentada, a validade do contrato e a legalidade dos encargos cobrados.

De igual modo, a amortização efetuada foi devidamente considerada
, sendo realizada por dois pagamentos: um de R$ 872,22 (oitocentos e setenta e dois reais e vinte e dois reais), pago em 31/03/2020, e um de R$ 7.356,33 (sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), pago em 25/01/2021.

O valor total amortizado foi de R$ 8.228,55 (oito mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos), consoante ID. 301304395.

Ademais, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão está suficientemente fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL . CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS . RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...)
2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte. 3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia contábil.

O art. 370,
caput
, do CPC/2015 estabelece que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

No caso, os documentos apresentados – a saber, contrato de abertura de crédito (ID. 301304387), os termos de adesão à prorrogação do vencimento das parcelas (IDs. 301304390 a 301304394), o extrato da conta corrente (ID. 301304388) e o demonstrativo de débito (ID. 301304395) -, foram suficientes para a formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a perícia técnica.

Portanto,
rejeito
a preliminar recursal.

No tocante ao mérito recursal, os apelantes arguem a iliquidez do título em razão da ausência de documentação idônea, sob o fundamento de que
“o contrato apresentado não é suficiente a justificar o valor cobrado”
, afirmando que
“(...) o CPC exige documentação suficientemente discriminada para o processamento da ação monitória, o que não ocorreu.”

A tese não prospera, vez que tanto a evolução do débito quanto a descrição dos índices incidentes ao contrato se encontram descritos no demonstrativo de débito (ID.

301304395) e nos termos de aditamento (IDs. 301304390 a 301304394).

Sendo assim, verifica-se que a documentação acostada aos autos é hábil a demonstrar a existência, a origem e o valor do débito, sendo hábil ao ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC/2015.

Semelhantemente, não prospera a tese da abusividade contratual, vez
que há expressa previsão de capitalização mensal de juros (cláusula 34, ID. 301304389), com taxa de 12,8% ao mês e 164,89% ao ano.

Neste sentido, diz a Súmula 539 do STJ:

Súmula 539/STJ:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Ainda:

Súmula 541/STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual igual ou superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Deste modo, havendo previsão contratual a respeito da capitalização de juros, não há que se falar na abusividade do contrato.

Igualmente, não há excesso de execução, pois os pagamentos realizados (R$ 8.228,55) foram considerados no cálculo do débito, conforme ID. 301304395:

Quanto à incidência do CDC, embora pacífica sua aplicabilidade às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), a revisão contratual somente é cabível quando demonstrada cláusula abusiva ou fato superveniente que torne a obrigação excessivamente onerosa, o que não se verifica nos autos.

Os apelantes apenas alegaram genericamente dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19, sem comprovar nexo causal com a inadimplência.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDO COM EFEITO EX NUNC –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC
– PRÉ-QUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) A jurisprudência pacífica do STJ entende pela inaplicabilidade do diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Não tendo sido verificado no presente caso nenhum elemento que aponte para o vício de consentimento, não há que se falar em revisão, conversão ou cancelamento do contrato celebrado entre as partes, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda.

(...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003869220218110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2024)

Portanto, não há que se falar em revisão contratual.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, majorando os honorários sucumbenciais ao percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo-se, contudo, sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida às partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025